Tribunal: TJSP
Processo: 1029461-11.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE – Mandado se segurança – Alegação que ingressou na carreira de Policial Civil na função de AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL – CLASSE ESPECIAL, tendo entrado em serviço em tal cargo em 15/06/1992 e que já preencheu os requisitos exigidos para aposentadoria especial, nos termos da LC no 51/85 e LC no 144/2014 - Pretensão da condenação das impetradas à conceder

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE – Mandado se segurança – Alegação que ingressou na carreira de Policial Civil na função de AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL – CLASSE ESPECIAL, tendo entrado em serviço em tal cargo em 15/06/1992 e que já preencheu os requisitos exigidos para aposentadoria especial, nos termos da LC no 51/85 e LC no 144/2014 - Pretensão da condenação das impetradas à conceder sua aposentadoria com proventos integrais com as regras da paridade – Sentença denegatória da segurança – Inconformismo da impetrante.

Integralidade e Paridade - Possibilidade - Entendimento firmado no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21), julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido da possibilidade dos vencimentos com integralidade e paridade - Impetrante que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003, ou seja, em 15/06/1992 – Preenchimento dos requisitos necessários – Impetrante que conta com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, e possui mais de 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial - Exegese da LC no 51/85 e LC no 144/2014.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença denegatória da segurança, reformada – Recurso de apelação da impetrante, provido.